Tribunal: TJMT
Processo: 1026666-43.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026666-43.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDER CARLOS DA SILVA - CPF: 900.526.171-49 (RECORRIDO), GRAZIELI REZENDE RAIMUNDO - CPF: 894.587.102-00 (RECORRIDO), CRISTOVAO LOPES DOS SANTOS - CPF: 102.367.774-16 (RECORRIDO), Angelina de Andrade Ferreira (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO - CPF: 060.219.781-37 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDRE GUSTAVO MAGALHAES DA SILVA - CPF: 062.197.931-70 (RECORRENTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTOVAO LOPES DOS SANTOS - CPF: 102.367.774-16 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL PEREIRA TOMAZZO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANDRE GUSTAVO MAGALHAES DA SILVA - CPF: 062.197.931-70 (RECORRIDO), EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO - CPF: 060.219.781-37 (RECORRIDO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JUACY DOS REIS LIRA - CPF: 702.795.271-87 (ADVOGADO), JUACY DOS REIS LIRA - CPF: 702.795.271-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DEFENSIVOS E PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRONÚNCIA – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA –
PRETENSÃO DA DEFESA
– PEDIDOS IDÊNTICOS - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA – EXCLUDENTE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – PRONÚNCIA MANTIDA -
PLEITO MP
- MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – VIABILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA
PERSECUTIO CRIMINIS -
INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA

–
RECURSO DA DEFESA

DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
.

Tendo em vista a ausência de prova cabal da excludente de ilicitude alegada, bem como a consequente inocorrência de quaisquer dos requisitos autorizadores da absolvição sumária, dispostos no rol taxativo do art. 415 do Código de Processo Penal, deve a excludente da legítima defesa ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural do delito em tela.

A exclusão de circunstância qualificadora constantes na decisão de pronúncia somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes, sob pena de se usurpar a competência do Juiz Natural da causa.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado Orientativo n. 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO
e
ANDRÉ GUSTAVO MAGALHÃES
nos autos supramencionados, contra decisão de pronúncia proferida pelo douto Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT (Id. 70833225), que os pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, c/c art. 29, ambos do Código Penal, determinando, assim, que fossem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Nova Mutum/MT.

Os Réus Edivaldo Pinto da Cruz Mariano e André Gustavo Magalhães insurgiram-se contra a decisão de pronúncia, interpondo Recurso em Sentido Estrito (Ids. 70833241 e 70833247, respectivamente), ambos pleiteando a absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV do Código de Processo Penal por conta da alegada presença da excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista nos arts. 23, II e 25 do Código Penal.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões, requerendo o conhecimento e posterior desprovimento de ambos os recursos defensivos. (Id. 70833251).

Ainda, o
Parquet
, também inconformado com a referida decisão, interpôs Recurso em Sentido Estrito, arguindo em razões a reforma da sentença pronunciatória, no sentido de manter a qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV e, consequentemente, pronunciar os Réus nos exatos termos da denúncia. (Id. 70833234)

Os Réus contrarrazoaram o recurso acusatório, pugnando seu conhecimento e posterior desprovimento. (Id. 70833236 e 79794981)

Ainda nesta fase, a douta 9ª Procuradoria de Justiça Criminal, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso defensório e provimento do recurso acusatório, sintetizando o seu entendimento com a seguinte ementa: (Id. 86110455)

“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO
– Homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, incisos I e IV do Codigo Penal) – Sentenca de Pronúncia –
Recurso do Ministério Público Estadual:
Sustenta ser inadequada e injusta a conclusão de pronúncia com o afastamento da qualificadora atinente a utilização de recurso que dificultou a defesa da vitima (artigo 121, inciso IV, do Codigo Penal), por traduzir violação ao princípio do juiz natural pela usurpação de competência do Conselho de Sentenca – PROCEDENCIA – Nao se pode reduzir a imputação pela exclusão de qualificadora no Juízo provisório de culpa se nao houver manifesta improcedência da imputação; existindo indícios de sua ocorrência, eventual exclusão cabe ao Conselho de Sentenca –
Recurso de Edvaldo Pinto da Cruz Mariano:
Sustenta tese de absolvição sumária, alegando inexistir indícios suficientes para sua pronúncia, pois teria agido em legítima defesa, para fazer cessar injusta e iminente agressão, ja que a vítima, no calor da discussão estabelecida com o acusado, teria tentado ceifar sua vida com disparo de arma de fogo – IMPROCEDENCIA – O conjunto probatorio reunido nos autos e robusto em relação a materialidade do crime e apresenta fortes indícios da autoria delitiva imputada, sendo a tese de legítima defesa apenas uma das versões possíveis, a serem analisada pelo Conselho de Sentenca –
Recurso de André Gustavo Magalhães da Silva: 1.
Também sustenta tese de absolvição sumária, alegando, igualmente, inexistir indícios suficientes para sua pronúncia, negando a participação no crime em apuração e afirmando que apenas se encontrava ocasionalmente na cena do crime – IMPROCEDENCIA – Como destacado, o conjunto probatorio reunido nos autos e robusto em relação a materialidade do crime e apresenta fortes indícios da autoria delitiva imputada, sendo a tese defensiva apenas uma das versões possíveis, a serem analisada pelo Conselho de Sentenca –
2.
Subsidiariamente, defende a exclusão na pronúncia da qualificadora do motivo torpe, tendo em vista que o executor do crime, conforme noticiado nos autos, teria agido em legítima defesa frente a ação da vítima, apontada como a responsável pelo homicídio do irmão do coacusado Edivaldo – IMPROCEDENCIA – Reitera-se, nao se pode reduzir a imputação pela exclusão de qualificadora no Juízo provisório de culpa se nao houver manifesta improcedência da imputação; existindo indícios de sua ocorrência, eventual exclusão cabe ao Conselho de Sentenca –
PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO DA ACUSACAO
e
PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DA DEFESA.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito contra decisão de pronúncia interposto tanto pelo Ministério Público (com o fito de que a decisão pronunciatória seja feita nos termos da inicial) quanto pelos réus EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO e ANDRÉ GUSTAVO MAGALHÃES, pleiteando estes a absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV do CPP.

Narra a exordial acusatória: (Id. 70832832)

“(...)consta dos inclusos autos do inquérito policial que,
no dia 1º de março de 2020, por volta das 18h30min, no estabelecimento comercial denominado ‘Jorjão Lava Car’, localizado na Perimetral das Samambaias, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum/MT, os denunciados Edivaldo Pinto da Cruz Mariano, vulgo “Vado” ou “Negueba”, e André Gustavo Magalhães da Silva imbuídos de latente animus mecandi, de forma premeditada, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matarm Rafael Pereira Tomazzo, vulgo “Zica”.

Extrai-se do caderno investigativo que os indiciados Edivaldo e André Gustavo possuíam desavenças com a vítima Rafael motivadas pela venda de drogas nesta cidade.

Diante desse cenário,
na data dos fatos, os acusados previamente ajustados dirigiram-se armados até o “Jorjão Lava Car”, nesta cidade, com o fim de ceifarem a vida da vítima
.

Conforme apurado, os réus chegaram no local acima descrito e passaram a indagar de quem Rafael adquiria drogas e, mediante ameaças pelo emprego de arma de fogo, determinaram que a vítima se dirigisse até o interior do lava jato.

Dos autos extrai-se que no interior do lava jato, o acusado Edivaldo, na companhia do coautor André Gustavo, sacou de uma arma de fogo e disparou por diversas vezes contra a vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de fls. 108/111, que foram a causa eficiente de sua morte.

Ato contínuo, os réus empreenderam fuga do local tomando rumo ignorado.

Cumpre mencionar que a motivação do crime foi torpe, vez que os acusados mataram a vítima em razão de desavenças relacionadas à comercialização de drogas nessa cidade.

Ademais, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que esta foi abordada e rendida pelos dois acusados armados, que a direcionaram até um dos cômodos do estabelecimento e contra ela, de inopino, desferiram inúmeros disparos de arma de fogo, não permitindo que se esboçasse reação defensiva. (...)”

É cediço que a sentença de pronúncia tem natureza de decisão interlocutória mista não-terminativa, tendo em vista que encerra uma fase sem pôr fim ao processo, bem como não decide o
meritum causae
, tratando-se, assim, de mero juízo de admissibilidade da acusação.

Do mesmo modo, é também sabido que para a decisão de pronúncia exige-se apenas a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação, não havendo que se falar em prova inequívoca nesta fase processual. Isto ocorre porque, na pronúncia, é vedado o aprofundamento na análise da prova, sob pena de transgressão ao princípio do Juiz Natural, tendo em vista que tal análise seria uma invasão da competência do Tribunal do Júri, elencado na. Carta Magna como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Neste sentido, lembremo-nos do ensinamento de Eugenio Pacelli a respeito da decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

Em mesmo sentido, ensina o professor
Júlio Fabbrini Mirabete:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal
...” (“Processo Penal”. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527
).

Ressalta-se, portanto, que a decisão de pronúncia é apenas um juízo de admissibilidade feito pelo Juízo de piso, que analisa as circunstâncias do crime doloso contra a vida praticado com o fito de verificar os indícios de autoria e materialidade e, convencendo-se, garantir o julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos referidos crimes.

No presente caso, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do Laudo de Necrópsia acostado aos autos (Id. 70832844) e do Laudo Pericial de Exame em Local de Crime Contra a Vida n. 520.2.06.2020.002471-01 (Id. 70833111), bem como por demais documentos que instruíram a denúncia.

Já em relação à autoria delitiva, os indícios recaem sobre os Réus em virtude do conjunto probatório construído na instrução processual – em especial, na prova testemunhal produzida em juízo pelo Réu Edivaldo Pinto da Cruz Mariano, na qual este confessa ter disparado contra a vítima, apesar de alegar tê-lo feito mediante excludente de ilicitude.

Deste modo, havendo indícios de autoria por parte dos Réus através das provas demonstradas até aqui, a pronúncia é medida que se impõe, nos termos do art. 413,
caput
do Código de Processo Penal, para que possam ser julgados pelo conselho de sentença, juiz natural nesse tipo de crime.

In casu
, o Réu Edivaldo admitiu em fase judicial que havia, de fato, disparado contra a vítima, mas que o tinha feito em legítima defesa, tendo alegado que a vítima havia começado a atirar primeiro, e por esta razão, utilizou-se alegadamente dos meios disponíveis (quais seja, a pistola que portava) para cessar a agressão.

Porém, tais alegações não restaram comprovadas, de forma inequívoca, pelas provas colhidas até aqui, de modo ensejar a absolvição sumária.

Neste sentido, trago jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul: (grifo nosso)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA –
ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO DOS REQUISITOS DA CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE
– PRETENSÃO PARA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE - DIRIMÊNCIA A CARGO DO TRIBUNAL DO JÚRI - IMPROVIDO.

1) Não configurada, de plano, a excludente de ilicitude, resta afastada a possibilidade de absolvição sumária.
(...)

(TJ-MS - RSE: 00019612520128120008 MS 0001961-25.2012.8.12.0008, Relator: Desª Elizabete Anache, Data de Julgamento: 31/05/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/06/2021)

No mesmo diapasão, decidiu recentemente esta Egrégia Corte: (grifei)

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1008981-57.2019.8.11.0000 RECORRENTE: RAFAEL DA SILVA BARRETO RECORRIDO: MPEMT - NOVA MONTE VERDE EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO –
DECISÃO DE PRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – PRONÚNCIA MANTIDA
– FUNDAMENTAÇÃO PRÓPRIA DO JUÍZO DE PRELIBAÇÃO DO LIBELO ACUSATÓRIO – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Provada a materialidade do crime e havendo indícios suficientes da autoria, a pronúncia deve ser mantida
. Quando presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras (motivo torpe e emprego de meio que dificultou a defesa da vítima), elas devem ser submetidas ao crivo dos Jurados, pois sua exclusão na fase de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes.

(TJ-MT - RSE: 10089815720198110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 08/10/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2019)

Deste modo, tendo em vista a ausência de prova cabal da excludente de ilicitude alegada, bem como a consequente inocorrência

de qualquer dos requisitos autorizadores da absolvição sumária, dispostos no rol taxativo do art. 415 do Código de Processo Penal, devendo a excludente da legítima defesa ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural do delito em tela.

a)

Das qualificadoras

Na decisão pronúncia, o juiz sentenciante afastou a qualificadora do art. 121, §2º, IV do CP (qual seja, a qualificadora referente ao uso de recurso que dificultou a defesa da vítima), julgando parcialmente procedente a denúncia e mantendo a pronúncia apenas pelo art. 121, §2º, I do CP aos réus, sendo André pronunciado na forma no art. 29 do CP.

Em sede recursal, o órgão ministerial pleiteia a reforma da referida decisão, no sentido de pronunciar os réus nos exatos termos da denúncia – ou seja, pleiteia a manutenção de todas as qualificadoras expostas na denúncia, motivo torpe e
à utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, inciso IV, do Código Penal)
.

Conforme anteriormente exposto, a decisão de pronúncia é apenas um juízo de admissibilidade, sendo, em observância ao princípio do juiz natural, vedado o aprofundamento fático e meritório nesta fase processual. Deste modo, não cabe ao juízo de piso o julgamento e/ou a exclusão de qualquer dos tipos penais constantes na denúncia, excetuando-se àqueles que demonstrarem-se descabidos de forma inequívoca e plena.

Nesta seara, colaciona-se decisão jurisprudencial deste Egrégio Tribunal: (grifo nosso)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – REALIDADE FÁTICA DELITIVA ACOLHIDA NO DECISUM - PRETENSÃO RECURSAL – IMPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PROVA – FUNDADA SUSPEITA DE AUTORIA – REQUISITOS PARA A PRONÚNCIA PREENCHIDOS - ART. 413, CAPUT, CPP – QUALIFICADORAS – EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – INVIÁVEL PARA AFASTAR A ANÁLISE DOS JURADOS –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
- PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
A sentença de pronúncia ora proferida está devidamente fundamentada, conforme preceitua o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar em nulidade.
As qualificadoras articuladas na denúncia de crime doloso contra a vida, ainda que duvidosas, devem estar incluídas na pronúncia, e só deverão ser afastadas da apreciação pelo Tribunal do Júri quando manifestamente improcedentes ou de todo descabidas o que não é a hipótese dos autos
.
(RSE 133428/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015) (negritou-se)

No mesmo sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE
. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INDICATIVOS DE QUE O RECORRENTE AGIU IMPELIDO POR MOTIVO VIL. CIRCUNSTÂNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

(...) 2. Por ser uma medida excepcional,
a desqualificação só deve ser realizada quando manifestamente improcedente ou descabida, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea d, da CF
. Inteligência do Enunciado nº. 2 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

(TJ-MT 10116995620218110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/08/2021)

Traz-se à baila, ainda, enunciado orientativo nº. 02 do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

Enunciado 02:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

Deste modo, torna-se cristalino o fato que, excetuando-se os casos de manifesto e inequívoco descabimento, as qualificadoras constantes na denúncia devem ser julgadas pelo Tribunal do Júri, ainda que sejam duvidosas perante o conjunto probatório.

No caso concreto, não há quaisquer provas que manifestem, de maneira indubitável, a inocorrência das qualificadoras apontadas na denúncia,
quais sejam o motivo torpe e a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima,
devendo estas, portanto, serem analisadas em sua integralidade pelo Tribunal do Júri, não cabendo ao juízo de piso afastá-las em via de dúvidas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo o recurso defensório
interposto pelos réus EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO e ANDRÉ GUSTAVO MAGALHÃES DA SILVA e
dou provimento ao recurso acusatório
, reformando a decisão proferida pelo juízo de piso no sentido de pronunciar os réus nos exatos termos da denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021